Tribunal: TJSP
Processo: 2241313-83.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Alegado excesso de prazo para a análise dos pedidos de remição e progressão de regime. Superveniência de decisão que deferiu o pleito de remição de pena, estando o writ prejudicado neste ponto. Por outro lado, no que tange ao requerimento de progressão de regime, afigura-se necessário aguardar a juntada do cálculo de pena atualizado, cuja elaboração já foi ordenada

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Alegado excesso de prazo para a análise dos pedidos de remição e progressão de regime. Superveniência de decisão que deferiu o pleito de remição de pena, estando o writ prejudicado neste ponto. Por outro lado, no que tange ao requerimento de progressão de regime, afigura-se necessário aguardar a juntada do cálculo de pena atualizado, cuja elaboração já foi ordenada pelo Juízo, de modo que os autos não se encontram paralisados injustificadamente, não havendo que se falar, por ora, em constrangimento ilegal. Ordem prejudicada em parte e denegada na parte remanescente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000865215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2241313-83.2024.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é paciente RICHARD
CAMILO DOS REIS e Impetrante ALESSANDRA DE VASCONCELOS
MARTINS GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
a impetração prejudicada em parte e a denegaram na parte remanescente. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E ANA ZOMER.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
DINIZ FERNANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241313-83.2024.8.26.0000 -Voto no 23.325 - DGS
2
H . C . n o 2 2 4 1 3 1 3 - 8 3 . 2 0 2 4 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e :
A d v a .
A l e s s a n d r a
d e
V a s c o n c e l o s M a r t i n s G a r c i a
P a c i e n t e : R i c h a r d C a m i l o d o s R e i s
C o m a r c a : M a r í l i a
VOTO No 23.325
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Alegado
excesso de prazo para a análise dos pedidos
de
remição
e
progressão
de
regime.
Superveniência de decisão que deferiu o pleito
de remição de pena, estando o writ prejudicado
neste ponto. Por outro lado, no que tange ao
requerimento de progressão de regime, afigura-
se necessário aguardar a juntada do cálculo de
pena
atualizado,
cuja
elaboração
já
foi
ordenada pelo Juízo, de modo que os autos
não
se
encontram
paralisados
injustificadamente, não havendo que se falar,
por ora, em constrangimento ilegal. Ordem
prejudicada em parte e denegada na parte
remanescente.
1) A Advogada Alessandra de Vasconcelos Martins
Garcia impetra o presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
RICHARD CAMILO DOS REIS, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da VEC de Marília, nos autos no 7001850-19.2020.8.26.0050.
Sustenta, em resumo, que o paciente encontra-se
em cumprimento de pena e, no dia 14/05/2024, foram protocolados pedidos
de progressão ao regime semiaberto e de remição de pena, mas, até o
momento, os autos não tiveram andamento, configurando excesso de prazo.
Requer, assim, que os pedidos sejam apreciados em prazo razoável.
A liminar foi indeferida (fls. 26/27).
Prestadas
as
informações
(fls.
30),
a
d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação (fls. 21/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241313-83.2024.8.26.0000 -Voto no 23.325 - DGS
3
É o relatório.
2) A impetração encontra-se prejudicada em parte
e deve ser denegada na parte remanescente.
In casu, a impetrante alega a configuração de
excesso de prazo para a análise dos pedidos de remição e progressão de
regime, protocolados em 14/05/2024 em favor do paciente.
Entretanto, via de regra, o habeas corpus não é o
instrumento adequado para agilizar a tramitação de pedidos de benefícios
no âmbito da execução penal.
Ademais, segundo as informações prestadas e em
consulta aos autos em 1o Grau, verifica-se que, no dia 03/09/2024 foi
prolatada decisão que deferiu o pedido de remição de pena e determinou
a atualização do cálculo para a análise do requerimento de progressão ao
regime semiaberto (fls. 460 na origem).
Assim, a alegada morosidade para a apreciação do
pedido de remição encontra-se prejudicada, nos termos do art. 659 do
CPP.
Por outro lado, no que tange ao pleito de
progressão de regime, afigura-se necessário aguardar a juntada do cálculo
de pena atualizado, cuja elaboração já foi ordenada pelo Juízo, de modo
que os autos não se encontram paralisados injustificadamente, não havendo
que se falar, por ora, em constrangimento ilegal neste ponto.
3) Pelo exposto, julgo a impetração prejudicada
em parte e a denego na parte remanescente.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator